Tribunal: TJSP
Processo: 1017542-25.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-15
Data de publicação: 2020-02-15

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Cassação do direito de dirigir – Infração praticada durante o período de suspensão – CTB, art. 263, I – Impetrante que regularmente identificou o real condutor quanto a uma das infrações, no prazo legal – CTB, art. 257, §7o – Falha das autoridades de trânsito quanto ao processamento da comunicação efetuada pela impetrante –

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – Cassação do direito de dirigir – Infração praticada durante o período de suspensão – CTB, art. 263, I – Impetrante que regularmente identificou o real condutor quanto a uma das infrações, no prazo legal – CTB, art. 257, §7o – Falha das autoridades de trânsito quanto ao processamento da comunicação efetuada pela impetrante – Sentença de procedência mantida – Reexame necessário improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1017542-25.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido PAULO ALEXANDRE DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017542-25.2018.8.26.0053 -Voto no 27406
2
VOTO No 27.406
REEXAME NECESSÁRIO No 1017542-25.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: PAULO ALEXANDRE DE ANDRADE
INTERESSADOS:
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRANSITO
DETRAN E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

DETRAN
Juiz(a) prolator(a): Antônio Augusto Galvão De França
MANDADO DE SEGURANÇA CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO
Cassação do direito de dirigir
Infração
praticada durante o período de suspensão CTB, art. 263, I
Impetrante que regularmente identificou o real condutor quanto a
uma das infrações, no prazo legal CTB, art. 257, §7o Falha das
autoridades de trânsito quanto ao processamento da comunicação
efetuada pela impetrante Sentença de procedência mantida
Reexame necessário improvido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
PAULO ALEXANDRE DE ANDRADE contra ato do DIRETOR DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRANSITO
DETRAN alegando que durante o período de
suspensão do seu direito de dirigir, foi inscrita em seu prontuário uma infração
pelo não uso do cinto de segurança (AIT no 5A4779264), a qual teria sido
cometida por um terceiro. Aduz que apresentou o formulário com a indicação
do real condutor ao DETRAN, mas os órgãos de trânsito não processaram
regularmente essa comunicação, razão pela qual foi indevidamente instaurado
contra si o processo de cassação do direito de dirigir. No que se refere ao AIT
no 5R2255525, sustenta que interpôs recurso administrativo ao Município de
Itapecerica da Serra, ao qual foi dado provimento, devendo a respectiva
pontuação ser excluída de seu prontuário. Requer a concessão de liminar para
que seja determinado o imediato desbloqueio de seu prontuário e, ao final, a
declaração de nulidade do processo administrativo em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017542-25.2018.8.26.0053 -Voto no 27406
3
A liminar foi deferida para determinar que as
infrações indicadas na inicial sejam desconsideradas do prontuário do
impetrante, o qual deverá ser desbloqueado, desde que não haja outro motivo
para tanto (fls. 65 e 78).
O representante do Ministério Público em primeira
instância deixou de apresentar manifestação nos autos, por versar sobre
direito disponível, envolvendo partes maiores e capazes. (fls. 125).
A r. sentença de fls. 127/128, cujo relatório é
adotado, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança para declarar a
nulidade do processo administrativo de cassação do direito de dirigir do
impetrante. O Magistrado a quo entendeu que, uma vez demonstrada a
identidade do verdadeiro condutor, sobre ele deve recair a responsabilidade
pela infração, conforme o princípio da intranscendência das penas. Destacou,
ainda, que a autoridade coatora sequer apresentou cópias do processo
administrativo ora impugnado.
Não houve interposição de recursos voluntários
contra a sentença (fl. 134).
Há
reexame
necessário
(artigo
14,
§1o,
Lei
12.016/09).
É o relatório.
O reexame necessário não comporta provimento.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
condutora que teve contra si instaurado procedimento de cassação do direito
de dirigir por ter cometido infração de trânsito durante o período de suspensão
(CTB, art. 263, I).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017542-25.2018.8.26.0053 -Voto no 27406
4
Alega, em sua defesa, que uma das infrações de
trânsito (“não usar cinto de segurança”) que ensejaram a instauração do
referido procedimento foi praticada por terceiro, tendo sido regularmente
identificada à autoridade de trânsito o real infrator, mas que essa informação
não foi processada administrativamente.
Em se tratando de infração de trânsito cometida na
condução de veículo e não tendo sido imediata a identificação do condutor, é
necessário que a indicação do verdadeiro condutor do veículo ocorra no prazo
de 15 dias após a notificação de autuação, sob pena de ser considerado
responsável pela infração.
É o que dispõe o art. 257, §7o, do Código de Trânsito
Brasileiro:
Art.
257.
As
penalidades
serão
impostas
ao
condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador
e
ao
transportador,
salvo
os
casos
de
descumprimento de obrigações e deveres impostos a
pessoas
físicas
ou
jurídicas
expressamente
mencionados neste Código.
(...)
§ 7o Não sendo imediata a identificação do infrator,
o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo,
após a notificação da autuação, para apresentá-lo,
na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do
qual, não o fazendo, será considerado responsável
pela infração.
Com o exaurimento do prazo administrativo de 15
dias, a lei de trânsito expressamente prevê que o proprietário do veículo,
nessa situação, deve ser considerado o responsável pela infração.
A própria lei, portanto, imputa a responsabilidade,
que se constitui em uma verdadeira penalidade àquele que não exerce a
prerrogativa de indicar o real condutor no prazo legal. Tanto se constitui em
penalidade que, no caso de pessoas jurídicas, há inclusive a cominação de
multa adicional, à luz do que dispõe o artigo 257, §8o, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017542-25.2018.8.26.0053 -Voto no 27406
5
Civil.
No caso dos autos, todavia, as provas juntadas com
a inicial demonstram que o impetrante efetivamente identificou o real infrator
às autoridades de trânsito locais, não tendo sido a comunicação processada
por problemas técnicos do próprio órgão de trânsito, conforme a declaração
fornecida pelo próprio DETRAN, nos seguintes termos (fl. 32):
“Informamos que a Indicação de Condutor abaixo
relacionada foi recebida dentro dos prazos legais,
analisada e considerada válida, porém, em razão de
problemas técnicos/operacionais, não foi possível o
registro no sistema de forma a atender o prazo de
120 dias da data da infração”
Uma vez demonstrado que o impetrante indicou o
real condutor dentro do prazo legal e que a referida indicação foi considerada
válida pela autoridade competente, não tendo sido processada tão somente
por problemas técnicos do próprio órgão de trânsito, é de rigor o
cancelamento do AIT e, consequentemente, a anulação do procedimento de
cassação do direito de dirigir instaurado em decorrência de tal infração.
No que se refere ao AIT no 5R2255525, é certo que
a pontuação dele decorrente também deve ser excluída do prontuário de
condutor do impetrante.
Isso porque restou comprovado nos autos que o
impetrante interpôs recurso administrativo ao Município de Itapecerica da
Serra em face de tal infração, ao qual foi dado provimento para o fim de
cancelar a autuação (fl. 43), sendo tal decisão definitiva, conforme a
declaração de fl. 109.
Dessa forma, deve ser mantida a sentença recorrida
que concedeu a segurança, uma vez que deu correta solução ao caso.
Anote-se, apenas, que a decisão proferida no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1017542-25.2018.8.26.0053 -Voto no 27406
6
deste mandado de segurança apenas afasta a incidência das penalidades
decorrentes dos AITs no 5A4779264 e 5R2255525 e a validade do processo
administrativo de cassação do direito de dirigir instaurado em razão das
mesmas, sem prejuízo da possiblidade de o impetrante ter o seu direito de
dirigir suspenso ou cassado em razão de outras possíveis infrações cometidas.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
reexame necessário, com as observações constantes da fundamentação.
Eventuais recursos interpostos contra este julgado
estarão sujeitos a julgamento virtual, devendo ser manifestada a discordância
quanto a essa forma de julgamento no momento da interposição.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora